Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA. ASTREINTES. REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 537, § 1o, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na petição inicial, no sentido de determinar a suspensão de descontos de parcelas de empréstimos supostamente derivados de fraude cometida por terceiros.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da constatação do atendimento aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como quanto à alegada inadequação do valor fixado pelo Juízo de origem à título de astreintes.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a ausência de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
4. Não evidenciada a ausência da probabilidade do direito invocado ou do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. Nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC, a decisão que comina astreintes não preclui, podendo ser modificada ou excluída a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706), pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a fixação de astreintes é instrumento de coerção, sujeito à adequação quando constatadas mudanças nas circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1o.
Jurisprudência elevante citada: STJ, Tema 706, Recurso Repetitivo: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.